Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-49.2024.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-49.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECCONI BUSSOLARO SPE LTDA - CNPJ: 22.615.891/0001-23 (APELADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), IRONI TERESINHA CALISTO - CPF: 910.916.751-04 (APELANTE), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão do pagamento da obrigação principal, nos termos do art. 924, II, do CPC, mantendo a condenação da executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Fato relevante.
A executada efetuou o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução e sustentou que a quitação abrangia também as custas processuais e os honorários advocatícios. Em sede
recursal, requereu, ainda, a outorga da escritura definitiva do imóvel e indenização por danos morais.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu a satisfação da obrigação principal, extinguiu a execução e atribuiu à executada os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os pedidos de outorga de escritura definitiva e de indenização por danos morais podem ser conhecidos quando formulados apenas em sede recursal; e (
ii
) saber se o pagamento extrajudicial da obrigação principal extingue também a responsabilidade da devedora pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os pedidos de outorga de escritura definitiva, aplicação de multa diária e indenização por danos morais configuram inovação recursal, pois não foram submetidos ao juízo de primeiro grau e são incompatíveis com o objeto da execução de título extrajudicial, o que impede seu conhecimento.

A devedora deu causa ao ajuizamento da execução ao permanecer inadimplente até após a citação e a rejeição das defesas apresentadas. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar-lhe as despesas processuais.

O recibo de quitação limita-se à obrigação contratual principal e não contempla renúncia às custas processuais nem aos honorários advocatícios.

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de transação entre as partes sem anuência expressa do seu titular.

O pagamento da obrigação principal após o ajuizamento da execução não afasta a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, sendo cabível, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da satisfação do débito, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Constitui inovação recursal o pedido formulado apenas em apelação e estranho ao objeto da execução de título extrajudicial. 2. O pagamento da obrigação principal após o ajuizamento da execução não afasta a responsabilidade do devedor pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. A quitação da obrigação principal não implica renúncia aos honorários sucumbenciais, que constituem direito autônomo do advogado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, 924, II, 1.013, § 1º, e 1.014; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
extin
ta
pelo pagamento (art. 924, II, CPC),
com condenação d
a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

A apelante alega que
o montante pago extrajudicialmente quitou
integralmente o débito incluindo custas e honorários advocatícios
.

P
leite
i
a a outorga da escritura definitiva do imóvel e indenização por danos morais, sob o argumento de que a credora reteve boletos e dificultou o adimplemento.

Pede
que seja reconhecido os valores pagos abrangiam
as custas processuais e os honorários advocatícios
e que
seja determinada a outorga da escritura definitiva do imóvel em favor da apelante, sob pena de multa diária
, além de que seja imposta à apelada,
indenização por danos morais de R$ 20.000,00
.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando que o acordo firmado
se limitou
à quitação da obrigação principal, inexistindo qualquer previsão de renúncia às verbas sucumbenciais, bem como defendendo a impossibilidade de apreciação, na presente execução, dos pedidos de outorga de escritura definitiva e de indenização por danos morais, por constituírem matérias estranhas ao objeto da demanda executiva.

Em
contrarrazões (
Id n.
373233360),
a apelada
arguiu preliminar de não conhecimento parcial por inovação recursal. No mérito, defende o princípio da causalidade e a autonomia dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A lide
decorre do inadimplemento de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano.

A exequente/apelada ajuizou a execução após infrutíferas tentativas de recebimento.

No curso da demanda, após a rejeição de defesas incidentais (Embargos e Exceção de
Pré
-Executividade), a executada/apelante realizou o pagamento do valor principal diretamente à empresa credora, obtendo recibo de quitação contratual.

A sentença reconheceu a satisfação da obrigação principal, mas imputou à apelante os ônus
da
sucumbência por ter dado causa ao processo.

PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada, em contrarrazões argui preliminar de inovação recursal no que diz respeito ao pedido para que seja determinada outorga de escritura definitiva e indenização por danos morais.

A apelante, além de
se
insurgir contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
formula
, pela primeira vez em sede recursal, pedidos de condenação da apelada à outorga da escritura definitiva do imóvel, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A
ação originária é uma Execução de Título Extrajudicial.

O efeito devolutivo da apelação está
adstrito
às questões suscitadas e discutidas no primeiro grau (art. 1.013, §1º, CPC).

A
ssim, a
pretensão de obter condenação em danos morais e obrigação de fazer (escritura) constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, além de serem pedidos incompatíveis com o rito executivo
, uma vez que
demandam ação de conhecimento autônoma,
com
contraditório pleno, sendo impossível sua análise
per
saltum
pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

Acolho a preliminar para deixar de apreciar os pedidos de
outorga de escritura, multa e reparação por danos morais.

MÉRITO

No mérito, a
apelante alega que
o montante pago extrajudicialmente quitou
integralmente o débito incluindo custas e honorários advocatícios
.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais.

No caso, a apelante admite a mora e efetuou o pagamento somente após a citação e a rejeição de suas teses defensivas.

O
"Recibo de Quitação"
(I
d n.
361889371) é expresso ao referir-se ao
"preço certo e ajustado"
do contrato imobiliário, nada mencionando sobre honorários advocatícios ou custas da ação judicial em curso.

Ademais,
os honorários sucumbenciais são direito autônomo do advogado (Art. 23 da Lei nº 8.906/94) e não podem ser transacionados pelas partes sem
su
a anuência expressa.

Desse modo, t
endo a devedora satisfeito a obrigação principal após o ajuizamento da execução, o reconhecimento da procedência do pedido em relação ao principal não exime a responsabilidade pelas verbas acessórias decorrentes da sucumbência (Art. 85, §10, CPC).

Ante o exposto
, conheço parcialmente
do
R
ecurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da satisfação do débito
(
art. 85, §11, do CPC
)
, mantida a suspensão legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026